Tribunal: STF
Processo: Rcl 59591
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADCs Nº 58/DF e Nº 59/DF. ADIs Nº 5.867/DF E Nº 6.021/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA.

1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela BRF S.A, em face de acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0011499-02.2015.5.15.0005, pelo qual teriam sido inobservados diversos paradigmas vinculantes desta Corte, relativos aos critérios de atualização de créditos trabalhistas.

2.	A reclamante narra, em síntese, que o Juízo reclamado, ao dar provimento ao recurso de revista interposto pela parte ora beneficiária, ignorou o entendimento desta Suprema Corte firmado nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, julgadas em conjunto com as ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF. Isso porque, no bojo dos referidos paradigmas, consignou-se que às condenações judiciais trabalhistas, seria aplicável o índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, a Taxa Selic, sem a incidência cumulativa, nesta última, de juros moratórios. 
3.	Alega que o juízo reclamado entendeu pela inaplicabilidade da modulação de efeitos fixada no julgamento dos paradigmas apontados, pontuando que “apesar de conter capítulo exclusivo na r. sentença quanto ao índice de correção, o E. TST não observou que, de forma expressa, restou determinada a observância de aplicação de outro índice específico decorrente de futuras alterações.

4.	Requer o deferimento de tutela liminar, com vistas à suspensão processo no qual proferido o ato impugnado, até final julgamento desta reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido para, cassada a decisão reclamada, determine-se ao juízo reclamado que observe a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal.

5.	 O Tribunal Superior do Trabalho prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem, suas respectivas decisões, e fundamentação (e-docs. 19 e 23).

6.	As diversas tentativas de citação do beneficiário, Silvio Marcos Alves, restaram infrutíferas (e-doc. 24)

É o relatório.
 
Decido.

7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103- A, § 3º, da CRFB).
8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

9.	Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

10.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

11.	No caso em tela, a alegação é de que o Tribunal reclamado teria deixado de observar decisão vinculante do STF, visto que rejeitou o pedido de adequação dos critérios de evolução de dívida trabalhista ao que decidido nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF e ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, sob o fundamento de que “apesar de a parte dispositiva da sentença ter feito referência à adoção de juros e correção monetária na forma da lei, há capítulo exclusivo da fundamentação dedicado à matéria na qual se fixou juros de 1% pro rata diem e correção monetária por aplicação do IPCA-E” (e-doc. 10, p. 94). Nessa linha, após acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, conforme relatado pela autoridade reclamada (e-doc. 23), houve a determinação de “observância dos critérios de correção monetária fixados na sentença exequenda de fls. 245 - juros de 1% pro rata diem e correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela, por aplicação do IPCA-E”.
12.	Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da ementa resultante do julgamento da ADC nº 58/DF:
 
“(...) 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” 
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).
  
13.	Em análise dos autos, observo que a sentença exequenda não foi expressa acerca dos critérios de evolução do valor da condenação, conforme se observa do seguinte trecho:

“(...)
Nesse passo, considerando os próprios fundamentos da decisão do Supremo Tribunal Federal no que pertine à correção monetária dos débitos da Fazenda Pública nas ADINs 4357/DF e 4425/DF, bem como que a TR está com seu valor zerado, não preservando assim o valor devido ao trabalhador, reconheço incidentalmente neste feito a inconstitucionalidade do artigo 39 da Lei nº 8.177/91 no que pertine à fixação da TR para atualização dos débitos trabalhistas, determinando a aplicação do índice de correção IPCA-E, que melhor repõe a perda do poder monetário em razão da inflação, até que sobrevenha alteração na legislação prevendo outro índice específico para a atualização dos débitos trabalhista.” (e-doc. 6, p. 145, grifos nossos)

14.	Nesse cenário, portanto, existindo omissão na sentença condenatória, quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, tem-se que a decisão reclamada encontra-se em dissonância com a decisão vinculante exarada por esta Suprema Corte. 

15.	Com efeito, observa-se pairar certa indefinição no título executivo judicial quanto ao índice de correção monetária, pois, muito embora faça menção à aplicação do IPCA-E, define sua utilização “até que sobrevenha alteração na legislação prevendo outro índice específico para a atualização dos débitos trabalhista”. Esse contexto atrai a aplicação do seguinte trecho do acórdão paradigma:
 
“(...). 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). (...).”
 
16. Nessa situação, incidem os efeitos da modulação fixada pelo Plenário do STF na ADC nº 58/DF, conforme ilustra o seguinte precedente:
 
“Agravo regimental em reclamação constitucional. Decisão da Justiça do Trabalho que transitou em julgado na fase de conhecimento sem fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária. Incidência da modulação de efeitos do julgado na ADC nº 58/DF. Condenação em honorários advocatícios. Angularização da relação processual. Possibilidade. Teoria da causalidade. Agravo regimental não provido. 
1. A recusa da autoridade reclamada em observar o entendimento vinculante firmado no julgamento da ADC nº 58/DF – seja o provimento cautelar na ação paradigma, pois homologados os cálculos quando vigente ordem de suspensão nacional dos processos sobre a temática; seja o entendimento de mérito, ao recusar, por fundamento estritamente formal, a adequação dos cálculos após impugnação dentro do prazo – constitui violação da autoridade da Suprema Corte passível de correção na via reclamatória. 
2. Por se tratar de decisão transitada em julgado na fase de conhecimento sem a fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária, incidem os parâmetros fixados na ADC nº 58/DF, em conformidade com o item iii da modulação de seus efeitos: “iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 
3. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência em reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 47.677-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 10/02/2022; grifos nossos).
 
16. Cito, no mesmo sentido, recentes decisões monocráticas: Rcl nº 48.646/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/02/2022, p. 22/02/2022; Rcl nº 51.858-MC/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/02/2022, p. 21/02/2022; Rcl nº 51.398-MC/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 16/02/2022; p. 17/02/2022; e Rcl nº 51.107-MC/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17/12/2021, p. 07/01/2022. Igualmente, as decisões monocráticas: Rcl nº 52.783-MC/SP, j. 15/05/2022, p. 16/05/2022; Rcl nº 52.758-MC/SP, j. 11/05/2022, p. 12/05/2022; e Rcl nº 48.255/RJ, j. 23/03/2022, p. 24/03/2022, todas de minha relatoria.

17. Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no que conflitante com o entendimento fixado nos paradigmas editados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no que toca aos critérios de atualização do valor monetário da condenação. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 29 de dezembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator